Tribunal: STF
Processo: RE 1203250
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.
    Inicialmente, o Tribunal de origem negou seguimento à apelação interposta pela parte recorrida em razão de sua intempestividade. Eis a ementa do julgado (Vol. 8):
    “ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA. INTIMAÇÃO DO PATRONO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. PRAZO DO ART. 1.003, § DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. 
    1. Nos termos do art. 1.003, § 5.9, da Lei Adjetiva Civil, o prazo para a interposição de recursos, ressalvados os Embargos de Declaração, é de 15 (quinze) dias úteis, devendo ser excluído o início, incluído o fim e, entrementes, contabilizados, apenas, os dias úteis. 
    2. In casu, considerando que a intimação do Patrono dos Apelantes, a respeito da Sentença denegatória da Segurança, foi publicada no dia 13 de novembro de 2017 (segunda-feira), a contagem do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis iniciou-se no primeiro dia útil subsequente, qual seja, em 14 de novembro de 2017 (terça-feira). Contudo, ponderando a passagem de feriados nacionais, neste interregno, as respectivas datas foram desconsideradas para os efeitos de contagem do prazo de interposição do recurso, de modo que o dies ad quem, na espécie, operou-se no dia 06 de dezembro de 2017 (quarta-feira), nos termos do art. 224 do Código de Processo Civil. 
    3. Todavia, conforme é possível verificar da análise do Espelho de Propriedades da Petição de Interposição Recursal, no Sistema de Automação da Justiça - SAL o Recurso Apelatório foi interposto, tão somente, no dia 14 de dezembro de 2017 (quinta-feira), isto é, 05 (cinco) dias úteis após o marco final do prazo recursal que seria o escorreito, configurando-se, com isso, a intempestividade da Apelação Cível. 
    4. Recurso de Apelação NÃO CONHECIDO.“
    Irresignados, os autores, ora recorridos, interpuseram Embargos de Declaração, os quais foram providos, com efeitos infringentes, nos termos da seguinte ementa (Vol.13):
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO RECONHECIDA. CONHECIMENTO DO RECURSO. ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL. CONCURSO PÚBLICO. LIMINAR DEFERIDA. LIMITE ETÁRIO. DECURSO DO TEMPO. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. 
    1. É cediço que os Embargos de Declaração se prestam a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ademais, cumpre consignar que o acolhimento dos Embargos de Declaração, pode ensejar na modificação do Decisum recorrido.
    2. Assim, uma vez verificada a tempestividade do Recurso de Apelação, em virtude da XII Semana Nacional de Conciliação, que suspendeu os prazos judiciais no período de 27 de novembro a 1.° de dezembro de 2017, os Aclaratórios merecem ser acolhidos, com efeito modificativo, a fim de conhecer da Apelação, posto que cumpridos os pressupostos de admissibilidade.
    3. No que tange ao mérito da Apelação, salienta-se que é possível a restrição de idade para o ingresso em cargos públicos, quando as atribuições possam justificar tal exigência e, desde que o limite etário esteja previsto em Lei e no Edital do Certame.
    4. Contudo, ainda que os Recorrentes, ao tempo do Edital n.° 02/2011/PMAM, não cumprissem os requisitos legais para ingresso na carreira policial, é imperioso admitir que o caso em testilha já está albergado pela teoria do fato consumado, tendo em vista que a decisão liminar, que possibilitou que os Autores continuassem participando das etapas do certame, foi proferida no dia 03 de novembro de 2013. Já a Sentença, que revogou a liminar e denegou a segurança, só foi exarada em 26 de outubro de 2017, ou seja, quase quatro anos após o deferimento da medida liminar.
    5. Nesse ínterim, os Embargantes foram aprovados nas demais fases do concurso, inclusive, nas de aptidão física e psicológica, o que demonstra que o fator da idade, acima do parâmetro legal, não trouxe prejuízo ao desempenho dos Recorrentes, que vêm exercendo o cargo de Praça da Polícia Militar, desde então. Por outro lado, impende ressaltar que os Recorrentes permaneceram no cargo por tanto tempo em virtude da inércia do Estado-juiz, e, não, por uma conduta protelatória dos, ora, Embargantes.
    6. Ao exposto, afastar os Recorrentes da carreira policial seria mais prejudicial do que manter a situação concretizada pelo decurso do tempo. Nesse soar, os princípios da segurança jurídica e da razoabilidade devem prevalecer sobre o da estrita legalidade, incidindo, pois, a teoria do fato consumado. Precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça.
    7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.” 
    Opostos novos Embargos de Declaração, agora pelo Estado do Amazonas, foram rejeitados (Vol. 18).
    No apelo extremo (Vol. 21), alega-se, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, violação aos arts. 5º, caput, XXXVI; e 37, II, da Constituição, pois (a) o acórdão recorrido “permitiu o ingresso de candidato em cargo público, sem a devida aprovação em concurso, sob a fundamento de que se deve prestigiar o fato consumado pelo decurso do tempo” (fl. 10, Vol. 21); (b) no caso, não há falar em aplicação da teoria o fato consumado, haja vista a tese fixada no Tema 476, da sistemática da Repercussão Geral; e (c) ao conferir tratamento privilegiado aos recorridos, uma vez que vários candidatos foram eliminados do certame em razão do limite etário, o acórdão recorrido violou o princípio da isonomia.
    Em contrarrazões (Vol. 22), alega-se, em suma, a incidência da orientação inserta na Súmula 683/STF, quanto à limitação de idade para a inscrição em concurso público apenas quando justificada pela natureza das atribuições do cargo. No mérito, requer a manutenção do acórdão recorrido.
    Admitido o Recurso Extraordinário (Vol. 23), a Presidência desta CORTE determinou a devolução dos autos à origem para observância da orientação firmada no Tema 476, da sistemática da Repercussão Geral (Vol. 27).
    Todavia, após o julgamento de mérito do referido paradigma, o órgão julgador, em juízo de retratação negativo, manteve o acórdão anteriormente prolatado (Vol. 66). 
    É o relatório. Decido. 
    O Recurso Extraordinário suscita questão eminentemente constitucional, razão pela qual passo a examiná-lo.
    Assiste razão ao recorrente.
    O acórdão recorrido não pode subsistir, pois a aplicação da teoria do fato consumado para justificar a manutenção, em cargo público, de candidato empossado por força de provimento judicial precário foi rechaçada pela tese consolidada no Tema 476, da repercussão geral (RE 608.482, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014), como bem ressaltado pelo então relator, saudoso Min. TEORI ZAVASCKI:
    “Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado.”
    Eis a ementa do julgado:
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO REPROVADO QUE ASSUMIU O CARGO POR FORÇA DE LIMINAR. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA MEDIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. “TEORIA DO FATO CONSUMADO”, DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado. 2. Igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima. É que, por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere. 3. Recurso extraordinário provido.” (RE 608.482-RG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014).
    No mesmo sentido, citem-se, ainda, os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta CORTE SUPREMA:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. MANUTENÇÃO NO CARGO POR DECISÃO LIMINAR. REVOGAÇÃO. EXONERAÇÃO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE. 1. O Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado pelo Plenário desta Corte no julgamento do mérito da repercussão geral reconhecida no RE 608.482, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 30/10/2014, no sentido de que não é possível invocar o princípio da segurança jurídica ou da proteção da confiança legítima para fins de prorrogar efeitos de decisão revogada. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 991.488-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. IMPRESCINDIBILIDADE. ARTIGO 41, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO. TEORIA DO FATO CONSUMADO E PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE PARA AFASTAR O CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS CONSTITUCIONAIS RELATIVAS AO PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.230.446-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 7/4/2020)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Servidora pública. Pedido de remoção. 4. Teoria do fato consumado. Inaplicabilidade. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. Verba honorária majorada em 10%.” (RE 809.689-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/12/2019)
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para restabelecer a sentença.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente